Tribunal: TJBA
Processo: 8077307-39.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8077307-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JUSCIARA OLIVEIRA DE MORAES

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA DA REDE ESTADUAL. CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). NATUREZA GENÉRICA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES DO STF E DO TJBA. PERCENTUAL FIXO DE 31,18%.
IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VIA FOLHA SUPLEMENTAR DAS VERBAS DEVIDAS A PARTIR DA EXECUÇÃO ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
REGIME DE PRECATÓRIO.
TEMA 831 E ADPF 250/DF
. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 61531/BA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

I. Caso em exame

1. M
andado de
s
egurança impetrado por professora aposentada da rede estadual, pleiteando o direito ao recebimento da GEAC no percentual de 31,18%, com base na paridade remuneratória prevista no art. 40, § 8º, da Constituição Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: saber se (i) a impetrante, aposentada antes da EC 41/2003, tem direito à paridade remuneratória; e se (ii) a GEAC possui caráter genérico, estendendo-se aos servidores inativos.

III. Razões de decidir

3. A impetrante ingressou no serviço público antes da EC 41/2003, fazendo jus à paridade remuneratória.

4. A GEAC, instituída pela Lei Estadual nº 8.621/2002 e modificada pela Lei nº 13.188/2014, é considerada de caráter genérico, conforme entendimento do STF, sendo extensível aos servidores inativos.

5. Pagamento das diferenças devidas entre o período entre a determinação e o efetivo cumprimento da decisão deve ocorrer através de precatório ou RPV e não via folha suplementar.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Segurança concedida parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077307-39.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante JUSCIARA OLIVEIRA DE MORAES e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conceder parcialmente a segurança
, nos termos do voto do relator.